Tribunal: TJDFT
Processo: 0706937-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706937-78.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WOLNEY DOS SANTOS LUCIANO APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por WOLNEY DOS SANTOS LUCIANO em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o demandante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça. Inconformado, sustenta o apelante que foi aprovado em concurso público na posição 135a, para o cargo de Agente Operacional - Eletricista, e que houve preterição em sua contratação, uma vez que foi admitido quantitativo superior de funcionários terceirizados para o mesmo cargo. Alega que a sua nomeação por força de decisão judicial não desrespeita a ordem classificatória, porquanto foram despendidos vultosos valores a título de terceirização, além de não ter carreado aos autos informação sobre o surgimento de novas vagas. Destaca que as atividades exercidas pelos terceirizados atendem a necessidades permanentes e previsíveis da Companhia ré, sendo, por isso, passível de execução por meio de empregados públicos, admitidos mediante concurso público. Junta documentos novos, os quais comprovam que a apelada continua realizando terceirização de forma irregular/ilegal em detrimento da contratação dos aprovados em cadastro reserva. Ao final, requer a reforma da r. sentença, para que seja determinada a convocação e contratação do recorrente para o cargo vindicado e seja declarada a ilegalidade da conduta da recorrida na contratação ilícita de terceirizados. Da perda superveniente do objeto da ação O apelado requer, mediante contrarrazões (ID 26034593), a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão de perda superveniente do objeto, consistente na privatização da Companhia Energética de Brasília - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., conforme documento de ID 26034598. Configura-se perda superveniente do objeto quando, em razão de evento ulterior, a solução da questão pendente fica prejudicada e o autor perde o interesse em prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendia, o que efetivamente ocorreu nos autos. Tendo em vista que a pretensão autoral se destina à convocação de candidato aprovado em concurso público, em posição situada no cadastro reserva, evidente que a aquisição da Companhia ré por empresa privada, qual seja Bahia Geração de Energia S.A., esvazia o objeto da presente lide, uma vez que o pleito da parte não poderá ser reivindicado perante a empresa privada, que agora detém o controle acionário integral da CEB Distribuição S.A., por flagrante incompatibilidade do regime das suas contratações de pessoal. Dito isso, não se pode cogitar que a empresa privatizada seja obrigada a atender aos ditames impostos anteriormente a ela quando integrante da administração pública indireta do Distrito Federal, motivo pelo qual deve ser declarada a perda superveniente do objeto, por inexistir interesse processual da parte requerente. Com essas considerações, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Apelo prejudicado. Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, que estabelece o dever de o Magistrado majorar os honorários da sede monocrática, acresço 1% (um por cento) à verba já arbitrada na r. sentença, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a cargo do autor. Contudo, suspensa a exigibilidade por ser a requerente beneficiária da gratuidade de justiça. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Brasília, 31 de agosto de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador